Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700674-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ASSOCIACAO FORCA E ACAO DOS MORADORES UNIDOS POR MORADIA E CIDADANIA - ASMOCI REQUERIDO: JULIO CESAR ARANTES D E C I S Ã O Vistos etc. Abstraída qualquer consideração sobre a adequação e o cabimento do instrumento manejado e da competência para processá-lo e julgá-lo, pois formulado em caráter preparatório, segundo ventilado, de futura ação rescisória em que seria convolado, consoante se afere do cotejo dos autos, o pedido de tutela cautelar antecedente em tela destina-se, à guisa de provimento provisório, suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse de imóvel originário, segundo aduzido, do decidido nos autos do agravo de instrumento no. 2016.00.2.026324-8 (0013828-54.2015.8.07.006). O pedido, a seu turno, fora distribuído no dia 20 de janeiro de 2020 e endereçado ao exame no Plantão Judicial. A despeito da opção da postulante, inexoravelmente a situação de fato deflagrada pela decisão que determinara a reintegração na posse do imóvel localizado na Fazenda Sálvia, Rodovia DF 440, Km 19, Gleba 215, Núcleo Rural de Sobradinho I/DF, não legitima que se valha do plantão judicial como forma de obtenção da tutela antecipatória almejada. Segundo alinhara, a pretensão cautelar antecedente visa resguardar futuro ajuizamento de ação rescisória em face da decisão reintegratória determinada por ocasião do julgamento de agravo de instrumento pela 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, de Relatoria do emitente Desembargador Álvaro Ciarlini – julgado em 30 de agosto de 2017 e transitada em julgado em 18 de setembro de 2017[1]. Ou seja, a medida almejada visa, em verdade, obstar o cumprimento de mandado de reintegração de posse da área litigiosa, cuja discussão há muito já restara resolvida. Sucede que, de conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso I e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição assegurada ao Desembargador em exercício no plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário de expediente forense, sob pena de perecimento de direito ou de dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Obviamente que a situação em tela não se encarta nessas excepcionalidades, pois evidente que a discussão acerca da contrariedade da decisão reintegratória objeto de insurgência (acobertada pelo manto da coisa julgada) às provas dos autos originários, ensejando possível manejo de ação rescisória, deve ser remetida ao juízo natural, durante o expediente forense ordinário, sem que daí advenha qualquer prejuízo ao requerente ou dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação. Com efeito, a situação de fato e de direito que resultara no aviamento do pedido, ressalvada novamente qualquer consideração sobre seu cabimento e adequação e sobre a competência para dele conhecer, pois endereçado a Turma Cível, conquanto volvido a obstar a realização do determinado por coisa julgada, está consolidada há muito. A opção pelo aviamento da pretensão somente no momento em que se divisa o cumprimento do mandado reintegração expedido não legitima a opção pelo endereçamento do pedido ao exame no plantão judicial. É que, em suma, o juiz natural encerra salvaguarda constitucional inerente ao devido processo legal e somente em situações pontuais se legitima que, de forma a ser prevenida a subsistência do perecimento do próprio direito, a pretensão provisória seja submetida ao exame do juiz plantonista. Conforme pontuado, essa excepcionalidade não se divisa na hipótese, pois, conforme indicado e denotado pelos próprios fatos, a posição dos associados da postulante há muito está definida, determinando que, almejando obstar somente agora, defronte decisão emanada há mais de 02 anos, a realização da reintegração de posse definida, a questão deve ser submetida ao exame do juiz natural da causa. Ora, diante da apreensão de que há muito está consolidada a situação de direito estabelecida, não se legitima que sua alteração seja postulada no plantão judicial, notadamente porque não subsiste risco de perecimento de direito ou ineficácia da prestação almejada se não examinada no ambiente extraordinário. Alinhados esses argumentos e lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem lastro constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de tutela cautelar antecedente por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Oportunamente, proceda-se à imediata conclusão dos autos ao eminente relator originário do pedido, conforme a distribuição havida. I. [1] - Doc ID 13661898, fls. 1.235/1.251. Brasília, 21 de janeiro de 2020 09:09:29. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial